Tribunal: TJES
Processo: 0004282-74.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004282-74.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA FERRARI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004282-74.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: IVANILDO JOSE CAETANO - ES7422-A
APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA FERRARI

Advogados do(a) APELADO: DIOGO DE SOUZA MARTINS - ES7818, ROQUE FELIX NICCHIO - SP281561-A, PEDRO HENRIQUE MARTINS PIRES - ES22942-A

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível int
erpost
a

contra
sentença

(fl. 55)
proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
6
ª Vara
C
ível de
Serra
-
ES,
que,

nos autos d
a
execução,
declarou
extint
o o processo, por ausência de certeza e liquidez do título
,
na forma do art. 48
5
,
IV
do CPC.
Custas pelo apelante e sem honorários por ausência de triangularização da relação processual.

Em suas razões recursais

(fl. 58/68)
, o apelante alega, em síntese,
que:

(
i)

seja
anulada a sentença,
uma vez que o título é líquido;
(ii)
inobservância do teor do art. 801 do CPC e
(iii)
possibilidade de conversão em ação monitória
.
Contrarrazões

(fl. 74/80)
pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória - ES,
0
7

de
outubro
de 20
2
2
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004282-74.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: IVANILDO JOSE CAETANO - ES7422-A
APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA FERRARI

Advogados do(a) APELADO: DIOGO DE SOUZA MARTINS - ES7818, ROQUE FELIX NICCHIO - SP281561-A, PEDRO HENRIQUE MARTINS PIRES - ES22942-A

VOTO

Senhor Presidente,
eminentes Pares
.

Cinge-se o recurso a verificação quanto a
certeza e liquidez do título executivo que aparelha a presente execução (Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GÁS LP GRANEL E COMODATO).

A execução busca o crédito oriundo
do
descumprimento da cláusula 14.1 da avença colacionada às fl. 19/24 que peço vênia para transcrever:

Cláusula Décima-Quarta – Pena Convencional

14.1 - O descumprimento de qualquer cláusula contratual, inclusive a hipótese de resilição deste contrato, acarretará, para a parte infratora, a obrigação de pagar uma penalidade, em reais, equivalente à média das três maiores compras de Gá LP efetuadas pela Compradora até a data da infração, multiplicada pelo preço do Gás LP vigente na data da aplicação da penalidade, multiplicada pela metade do tempo que falta para o término da vigência do contrato. Para os casos de aplicação da penalidade à Compradora, por resilição do contrato ou por rescisão do mesmo por culpa desta, somar-se-á ao resultado acima descrito o valor dos custos dos investimento efetuados pela Fornecedora, que, nesta data, montam a quantia fixada no item 05 do Anexo I, bem como o valor despendido pela Fornecedora para custeio dos serviços de desmontagem dos equipamentos comodatados e para transporte dos mesmos.

Em que pese os argumentos do recorrente, compartilho do entendimento desta Corte acerca da ausência de liquidez desta modalidade de contrato, na medida que a simples juntada da planilha de cálculo (fl. 27) e
d
as notas fiscais (fl.38/54) não
são
capaz
es
de conferir liquidez ao título, sobretudo pelos fatores trazidos na mencionada cláusula contratual
são insuficientes
para se chegar ao
quantum debeatur

através de
meros cálculos
aritméticos.

Assim,
o cálculo da multa contratual exequenda depende, expressamente, da verificação da média do consumo do GLP, variável não prevista no contrato e não demonstrada nos autos por meio de documentos, circunstância que afasta a liquidez do título exequendo
.
1

Senão vejamos entendimento desta Corte sobre o assunto:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. FALTA DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVIDOS. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A execução de título extrajudicial depende da existência de título líquido, certo e exigível. 2. O título é líquido, quando inexiste suspeita concernente ao seu objeto (Carnelutti) ou, em outras palavras, quando já se encontra perfeitamente determinada a quantidade dos bens que lhe constituem o objeto ou quando essa quantidade é determinável mediante a realização de meros cálculos aritméticos, sempre sem necessidade de buscar elementos ou provas necessários ao conhecimento do 'quantum' (Dinamarco). 3. A execução de multa contratual constante em contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) depende, na espécie, de apuração do valor devido a título das cláusulas penais previstas no contrato (multa pela rescisão antecipada e outra relativa ao custo dos investimento realizados pela fornecedora), sem a qual o título carece de liquidez. Precedentes do e. TJES.
4. Sentença reformada com julgamento de procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução e consequente extinção da demanda executiva. 5 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140221853, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021) (grifei)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO EXEQUENTE COMPOSIÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A liquidez do título executivo extrajudicial diz respeito ao seu aspecto quantitativo, que deve ser aferível de plano ou mediante meros cálculos aritméticos. 2. A indicação pormenorizada dos elementos que compõe o débito, não levada a efeito pelo exequente na hipótese, é fundamental à verificação da liquidez do título executivo extrajudicial.

3. No caso concreto, o cálculo da multa contratual exequenda depende, expressamente, da verificação da média do consumo do GLP, variável não prevista no contrato e não demonstrada nos autos por meio de documentos, circunstância que afasta a liquidez do título exequendo.
4. Recurso conhecido e improvido. 5. Fixados honorários advocatícios sucumbenciais recursais.(TJES, Classe: Apelação, 048170056708, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019) (grifei)

Noutro giro, não há que se falar em
error in procedendo
quanto a não determinação de emenda à inicial do art. 801 do CPC, na medida que
a conclusão foi no sentido de que a pretensão autoral não era passível de tutela executiva porque faltava requisito necessário
(liquidez),
sendo inócua a determinação para tal fim
. Tanto foi assim que o magistrado proferiu despacho às fl. 32 para esclarecer a ausência de liquidez do título.

Outrossim, não é
possível acolher a outra tese –
possibilidade de conversão da ação execução em monitória –
sobretudo porque a matéria já foi decidida no colendo Superior Tribunal de Justiça
no seguinte sentido:
É inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato
. ( STJ ; AgRg no REsp 1235799/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 10/12/2014).

Portanto, tendo se efetivad
a
a citação do apelado, estando estabilizada a lide, não há como acolher o pedido de conversão.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85,
§ 2º
, do Código de Processo Civil,
FIXO

os honorários advocatícios

para 1
0
% (
dez
por cento)
sobre o valor da
causa,
eis
o alto grau de zelo do advogado, sendo fácil o local da prestação dos serviços (escritório localizado na
região metropolitana – grande Vitória -
cidade
próxima onde
tramitou a demanda); sendo a natureza da causa de
baixa
importância,
além do
curto
período que a demanda
tramita
(
201
9
)
.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação, 048160070206, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/10/2017)

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
.
CONTRATO
FORNECIMENTO DE GÁS GLP. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRA DIANTE DA CITAÇÃO DO REQUERIDO. ESTABALIZAÇÃO DA LIDE.
RECURSO
DES
PROVIDO.
1.
A execução busca o crédito oriundo
do
descumprimento da cláusula 14.1
d
o

Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GÁS LP GRANEL E COMODATO.
2.

Em que pese os argumentos do recorrente, o entendimento desta Corte
cinge-se

no entendimento
da ausência de liquidez desta modalidade de contrato, na medida que a simples juntada da planilha de cálculo e
d
as notas fiscais não
são
capaz
es
de conferir liquidez ao título, sobretudo pelos fatores trazidos na mencionada cláusula contratual
são insuficientes
para se chegar ao
quantum debeatur

através de
meros cálculos
aritméticos.

3.

Assim,
o cálculo da multa contratual exequenda depende, expressamente, da verificação da média do consumo do GLP, variável não prevista no contrato e não demonstrada nos autos por meio de documentos, circunstância que afasta a liquidez do título exequendo
.
(TJES, Classe: Apelação, 048160070206, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/10/2017).
4.
N
ão há que se falar em
error in procedendo
quanto a não determinação de emenda à inicial do art. 801 do CPC, na medida que
a conclusão foi no sentido de que a pretensão autoral não era passível de tutela executiva porque faltava requisito necessário –

liquidez
– para a via pretendida,
sendo inócua a determinação
.
5.

Outrossim, não é
possível acolher a outra tese –
possibilidade de conversão da ação execução em monitória –
sobretudo porque a matéria já foi decidida no colendo Superior Tribunal de Justiça
no seguinte sentido:
É inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato
. ( STJ ; AgRg no REsp 1235799/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 10/12/2014).

6
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.